Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-44.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. CONDUTA TÍPICA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, por ausência de dolo, quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o acusado violou proibição de se aproximar da ex-companheira, ao se dirigir à residência da vítima para com ela conversar.
2. A conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06 trata-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
3. Recurso conhecido e desprovido.